Tribunal: TJES
Processo: 5012782-05.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012782-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA BEATRIZ PANI PAGOTO MOREIRA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5012782-05.2023.8.08.0048

RECORRENTE: M.B.P.P.M, representada por FRANÇUASE PANI PAGOTO MOREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RUBENS JOSE DA CRUZ

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO VS. REMESSA DOS AUTOS.
RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, ao reconhecer a incompetência do Juizado Especial para processar a ação indenizatória movida por menor contra o Estado do Espírito Santo, extinguiu o feito sem resolução do mérito. A recorrente pleiteia a reforma da decisão para que os autos sejam remetidos ao Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, em vez da extinção.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, no rito dos Juizados Especiais, o reconhecimento da incompetência do juízo autoriza o declínio de competência (remessa dos autos) ou se impõe obrigatoriamente a extinção do processo sem resolução do mérito.

RAZÕES DE DECIDIR

O sistema dos Juizados Especiais é regido pelo princípio da especialidade, possuindo regramento próprio para os casos de incompetência.

O art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95 determina expressamente a extinção do processo quando reconhecida a incompetência territorial ou funcional, o que afasta a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil (CPC) que autorizaria a remessa.

Existe incompatibilidade de ritos entre os Juizados Especiais e a Justiça Comum, o que inviabiliza o aproveitamento do processamento e a simples remessa dos autos.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Nos Juizados Especiais, o reconhecimento da incompetência do juízo enseja a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 51, II, da Lei nº 9.099/95), sendo incabível o declínio de competência com remessa dos autos em razão da especialidade do rito.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98.

Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 51, II.

Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
M.B.P.P.M
, menor representada por sua genitora
FRANÇUASE PANI PAGOTO MOREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que assim decidiu:
“Em face do exposto, reconheço a INCOMPETÊNCIA deste Juízo e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei nº. 9.099/95, c/c artigo 27 da Lei nº. 12.153/09”
.

Em sede recursal (ID 16476797), a autora pretende a remessa dos autos ao Juízo competente.

Contrarrazões no ID 16476799.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito em si, entendo irretocável o comando sentencial.

Pretende unicamente a recorrente seja determinada a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Estadual.

Ocorre que, como se sabe, em se tratando de demanda que tramitou perante o Juizado Especial torna-se impossível a remessa dos autos ao juízo competente, pelo simples fato da incompatibilidade de ritos, o que se revela pela análise do art. 51, II da Lei nº 9.099/95.

Ademais, a aplicação do CPC (que autorizaria o declínio da competência) é subsidiária, e, em razão de existir norma em sentido contrário na lei n. 9.099/95, esta é a aplicável ao caso em comento (critério da especialidade). Assim, vejo como acertado o entendimento do magistrado de primeiro grau que extinguiu o feito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)